Tribunal: TJSP
Processo: 1048021-47.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção do julgado.
No mais, ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente.
Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1048021-47.2019.8.26.0576; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição fundada em alegada contradição.
Existência do vício apontado quanto à incidência dos juros moratórios, o qual deve ser sanado nesta oportunidade. Complementação do julgado.
No mais, ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente.
Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição fundada em alegada contradição.
Existência do vício apontado quanto à incidência dos juros moratórios, o qual deve ser sanado nesta oportunidade. Complementação do julgado.
No mais, ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente.
Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048021-47.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é
embargante
RESIDENCIAL
MARIA
CLARA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargada SANDRA MARA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048021-47.2019.8.26.0576/50000 - cs
2
VOTO No 38.001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1048021-47.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBGTE.:
RESIDENCIAL
MARIA
CLARA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
EMBGDA.: SANDRA MARA GOMES
Embargos de declaração. Oposição fundada em alegada
contradição.
Existência do vício apontado quanto à incidência dos juros
moratórios, o qual deve ser sanado nesta oportunidade.
Complementação do julgado.
No mais, ausência de omissão, obscuridade ou contradição a
ser sanada. Acórdão que indicou claramente os motivos que
alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente.
Embargos parcialmente acolhidos.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo requerido em face do v. aresto de fls.
207/216, que negou provimento ao recurso interposto em ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias
pagas fundada em compra e venda de bem imóvel.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vicio de omissão no julgado. Alega que não foi
enfrentada a questão atinente ao termo inicial dos juros de mora, de
acordo com o decidido no REsp no 1.740.911/DF, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. E, ainda, não foram observados todos os
descontos previstos no contrato, observando que a embargada teve a
posse do bem desde a liberação para construção.
Intimada para se manifestar, nos
termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a embargada
pugnou pelo não conhecimento dos embargos.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048021-47.2019.8.26.0576/50000 - cs
3
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, e os acolho em parte
porquanto presente a omissão apontada.
De fato, na r. sentença constou que
sobre a restituição de 25% do valor pago os juros de mora incidiriam a
contar da citação, não tendo havido enfrentamento da questão por essa
Câmara.
De fato, os juros moratórios
incidem a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado
pelo Col. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso
especial repetitivo, confira-se:
“Para os fins dos arts. 927
e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos
compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a
resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador
deforma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do
trânsito em julgado da decisão.” (REsp 1740911/DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 14/08/2019).
No
mais,
os
embargos
não
comportam acolhimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
embargado dispôs, expressamente, que: “Melhor sorte não socorre à ré
quanto ao pedido de indenização pelo usufruto do bem, isso porque não se tem
notícia de fruição do imóvel (lote) pela adquirente, já que ela não construiu no
terreno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048021-47.2019.8.26.0576/50000 - cs
4
Além
disso,
inexiste
nos
autos
qualquer prova de que a autora foi imitida na posse direta do imóvel. A meu
ver, a posse precária prevista no compromisso de compra e venda não justifica a
indenização pretendida.”, fls. 214.
Assim, o julgado merece ser
reformado em parte, somente para corrigir o termo inicial dos juros
moratórios, ficando mantida no mais, inclusive quanto aos honorários
advocatícios, uma vez que a autora decaiu de parte mínima do pedido.
Considerando tal alteração, não
cabem honorários advocatícios recursais, pois o apelo acabou sendo
provido em parte.
Como já foi decidido pelo STJ,
“para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso,
da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o
ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048021-47.2019.8.26.0576/50000 - cs
5
pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não
provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba” (STJ, EDcl-AgInt-REsp n. 1.573.573-RJ, 3a
Turma, j. 04.04.2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Diante do exposto, acolhem-se, em
parte, os embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator